Tribunal: TJSP
Processo: 1006973-33.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação monitória – Cheques não endossados pelos beneficiários em favor do autor – Ilegitimidade ativa caracterizada – Precedentes – Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do NCPC, art. 485, VI – Litigância de má-fé – Não ocorrência – Pedido de imposição de multa desacolhido – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.